Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID n. 18172135). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 08 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator